Tribunal: TJMMG
Processo: 2000077-36.2023.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000077-36.2023.9.13.0005 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 09/05/2024 Publicação: 22/05/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE ANULAÇÃO DE PUNIÇÃO DISCIPLINAR – ATESTADO MÉDICO COM VALIDADE E CONTEÚDO NÃO CONTESTADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MILITAR – CAUSA LÍCITA DE JUSTIFICAÇÃO DA FALTA – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA FALTA GRAVE PREVISTA NO ART. 13, XX, DA LEI N. 14.310/2002 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Estado de Minas Gerais e apelado Alexandre Sebastião da Silva Miranda, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso para manter a decisão primeva em seus exatos termos. RELATÓRIO Trata-se de apelação, interposta pelo Estado de Minas Gerais, contra sentença de Primeiro Grau de jurisdição que julgou procedente o pedido dos autos para anular o PCD n. 107.209/22 – 33º BPM. Extrai-se dos autos administrativos em comento que: no dia 20 de abril de 2022, o militar, previamente escalado na MP em apoio a BSC26301-Praça do Encontro/Angola, com chamada na sede do 33º BPM, no horário de 13h30min às 23h30min, faltou à chamada, bem como a todo o serviço. Extrai-se, ainda, dos autos, que o militar, ora apelado, restou incurso na prática da transgressão prevista no art. 13, inciso XX (faltar ao serviço), da Lei n. 14.310/2002. Ao final do procedimento, o militar foi punido com um decote de 23 (vinte e três) pontos em seu conceito funcional, além de 1 (um) dia de suspensão. Na presente ação, a defesa afirmou que não foram observados, durante o processo administrativo em destaque, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, em afronta ao art. 37 da CF/88. Disse que o ato administrativo deve ser anulado, ao argumento de que o militar apresentou causa de justificativa para seu não comparecimento ao serviço, devendo-se aplicar a hipótese prevista no art. 19, I, do CEDM, já que estava amparado por um atestado médico. Ponderou que não se pode desconsiderar o atestado médico simplesmente pela falta de homologação e que, mesmo assim, o militar foi TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 punido com falta grave, por faltar ao serviço sem causa de justificação, pois, na verdade, procurou a Administração quando intimado dos autos disciplinares e procedeu à entrega do seu atestado médico. Requereu, liminarmente, que fossem sustados todos os efeitos do Processo de Comunicação Disciplinar de n. 107.209/2022 33º BPM, uma vez que se encontravam presentes os requisitos necessários para a concessão da medida de urgência. Ao final, pugnou in verbis: a) A concessão dos benefícios da justiça gratuita ao autor; b) Que seja deferida medida liminar para sustar eventuais efeitos sancionatórios, com devolução dos pontos decotados da ficha funcional do autor e, ou, que o Comando do 33º Batalhão se abstenha de aplicar quaisquer sanções, até que decisão de mérito seja exarada nestes autos; c) A citação do Réu, na pessoa do procurador do Estado de Minas Gerais, para que, querendo, oferecer resposta à presente, alertado sobre os efeitos da revelia; d) Prova o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, documental, testemunhal e pericial; e) Sejam restituídos os pontos suprimidos do conceito funcional do Requerente, em número de 23 (vinte e três), com a devida retificação do extrato de registros funcionais, bem como o ressarcimento do dia de prestação de serviço eventualmente aplicados e cumpridos, além da devolução de eventual valor descontado pela suposta falta ao trabalho; f) Dar a causa o valor de R$1.320,00 (um mil trezentos e vinte reais). Os benefícios da justiça gratuita foram deferidos pelo magistrado e, posteriormente, ratificados pelo juízo primevo. O pedido de antecipação de tutela foi deferido pelo juízo da 5ª AJME. Inconformado, o Estado de Minas Gerais interpôs agravo de instrumento, requerendo os efeitos da antecipação da tutela que seja restabelecida a sanção administrativa e cassada a decisão liminar. Ao agravo foi negado provimento, conforme se nota da decisão juntada ao evento n. 24 dos Autos n. 2000140-76.2023.9.13.0000. Intimado, o Estado de Minas apresentou contestação (Evento n. 23), na qual, em síntese, asseverou que o ato administrativo-disciplinar se deu dentro da legalidade e em estrita obediência à norma vigente. Disse que o atestado médico dissociado do ato administrativo homologatório da autoridade competente não possui o condão de, por si só, afastar a ilegitimidade da falta. Asseverou que, no caso em questão, restou claro que a conduta do militar não foi amparada por qualquer causa de justificação, uma vez que não havia necessidade de o servidor se deslocar para requerer a homologação de seu atestado médico, bastando realizar o trâmite via painel administrativo. Aduziu que a atuação do Poder Judiciário, no controle dos atos administrativos, se limita aos aspectos da legalidade e da moralidade, sendo vedada a discussão em torno do mérito administrativo. Ao final, requereu fossem julgados improcedentes os pedidos iniciais. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 O autor impugnou a contestação, conforme se nota do evento 29, reiterando os pedidos contidos na inicial. Intimadas para a especificação de provas (evento n. 30), as partes informaram que não tinham mais provas a produzir (eventos ns. 34 e 36). As alegações finais foram apresentadas apenas pelo Estado Minas Gerais (evento n. 46). A defesa não se manifestou. A sentença se encontra no evento n. 49. O douto magistrado primevo julgou procedentes os pedidos do autor para anular o PCD n. 107.209/22 – 33º BPM e extinguiu o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Atribuiu custas ao Estado de Minas Gerais, ficando este isento do pagamento, consoante o disposto no inciso I do art. 10 da Lei n 14.939, de 29 de dezembro de 2003, e honorários advocatícios, que fixou em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos dos §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC/2015. Irresignado, o Estado de Minas Gerais apresentou recurso de apelação (evento n. 57), alegando, em síntese, que, ao deixar de promover a homologação do atestado médico, o militar agiu de forma negligente e em total contrariedade à legislação que rege a Instituição, uma vez que descumpriu o disposto no art. 32, §§ 1º e 2º, da Resolução Conjunta n. 4.278/2013- PMMG/CBMMG, que regulamenta a matéria. Asseverou que, ao não observar as regras aplicáveis às Instituições Militares, o autor optou por correr o risco de responder pela transgressão disciplinar positivada no art. 13, inciso XX, do CEDM. Afirmou que a intervenção judicial em ato da Administração Militar, praticado em conformidade com dispositivo legal pertinente, confronta com o art. 2º e o art. 37, caput, da Carta Magna, que asseguram a independência entre os Poderes constituídos e ordena o respeito ao princípio da legalidade. Destacou que não há nos autos elementos que demonstrem que o militar/apelado não poderia se deslocar para homologar em tempo hábil o atestado médico, ou entregá-lo através de representante, evidenciando, unicamente, a sua inércia quanto ao cumprimento dos requisitos normativos/legais que são impostos a todos os membros da Instituição. Aduziu que o atestado médico apresentado no referido PCD não possui o condão de amparar a anulação da punição decorrente da falta ao serviço, tendo em vista que não foi homologado pelo órgão competente, contrariando a legislação vigente. Concluiu que a punição do autor foi determinada pela autoridade competente, tendo sido observadas todas as formalidades legais, razão pela qual não há que se falar em ilegalidade, desvio de finalidade e nulidade do ato administrativo questionado. Por fim, requereu o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão guerreada, bem como sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na peça de ingresso. Em contrarrazões ao apelo, a defesa apresentou argumentos idênticos aos contidos na inicial, razão pela qual deixo de reprisá-los, evitando-se, assim, repetições desnecessárias (evento n. 61). Ao final, a defesa requereu: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 a) Que a apelação não seja provida, mantendo a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos e, via de consequência, majorados os honorários advocatícios arbitrados na origem, nos termos do §11 do art. 85 do CPC/2015. b) Inexistindo valores de condenação e irrisório o valor atribuído à causa, roga pela manutenção dos honorários por equidade, haja vista a falta de impugnação do Apelante que vise a minoração ou alteração da verba aplicada, a luz do §8º do art.85 do CPC/15, operando-se os efeitos da preclusão. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas na Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Verifica-se, incialmente, que o militar foi punido pela prática da transgressão prevista no art. 13, inciso XX (faltar ao serviço), da Lei n. 14.310/2002, tendo sido, ao final do procedimento, punido com um decote de 23 (vinte e três) pontos em seu conceito funcional, além de 1 (um) dia de suspensão. De acordo com os autos, não há como negar que o militar, ora apelado, realmente faltou ao serviço no dia 20 de abril de 2022; entretanto, não vejo como negar, também, o fato de que ele estava amparado por um atestado médico que lhe conferia o direito de se ausentar do labor na data em referência, como demonstra o documento contido no Evento 3 – DOC2 – dos autos de origem. De igual modo, a própria Administração militar não nega que o autor apresentou o atestado médico que lhe conferia a ausência ao trabalho no referido dia, sendo que o documento apenas não obteve a homologação pelo Núcleo de Atenção Integral à Saúde (NAIS) em razão de ter sido apresentado após o prazo normativo de 1 (um) dia útil. Não me passou despercebido que o militar tentou homologar o atestado médico, extemporaneamente, no dia 26/04/2022, contudo, o prazo, por óbvio, já havia se extinguido. À vista disso, não se pode negar que o militar poderia ter apresentado o documento, de forma mais diligente, em observância às normas legais, ainda que sua falta ao serviço já estivesse fatalmente justificada pelo atestado médico. Por outro lado, corroboro com o entendimento exarado pelo magistrado sentenciante de que a Administração militar jamais poderia ter recusado a devida justificação de uma falta simplesmente porque a apresentação do atestado médico se deu fora do prazo normativamente estabelecido. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Em verdade, o atestado foi apresentado, o qual conferia ao militar o afastamento das suas atividades no dia lançado como falta ao serviço, não possuindo conteúdo meramente informativo, uma vez que goza de veracidade. A falta ao serviço na PMMG constitui transgressão de natureza grave, prevista no art. 13, XX, do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM), mas, para tanto, deve estar realmente desamparada de causa lícita e regular de justificação e, nessa qualidade, certamente se enquadra os atestados médicos emitidos pelos profissionais de saúde. É remansosa a jurisprudência desta Corte no sentido de que a mera ausência de homologação junto à PMMG atrai a incidência da transgressão prevista no art. 14, II, do CEDM, como bem observado pelo próprio apelado em sua exordial. Desta feita, parece óbvio que o militar não poderia ser sancionado como incurso na transgressão disciplinar prevista no inciso XX (faltar ao serviço) do art. 13 do CEDM, notadamente quando era clara a causa de justificação prevista no art. 19, inciso I (motivo de força maior ou caso fortuito, plenamente comprovado), do mesmo diploma legal. Para legitimar uma desconsideração da causa de justificação, a Administração teria de comprovar eventual ilegalidade/ilegitimidade do documento apresentado pelo militar, fato que, no caso concreto, não ocorreu. Assim, não tendo a Administração Militar ou mesmo o Estado de Minas Gerais, ora apelante, no exercício de sua defesa, ancorado sua fundamentação em razões suficientes para a configuração da infração inscrita no art. 13, inciso XX, do CEDM, entendo que o ato administrativo punitivo deve ser anulado. Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, para manter a decisão primeva em seus exatos termos. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 9 de maio de 2024. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator